Tribunal: TJDFT
Processo: 0009293-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA COM PACTO DE RETROVENDA. TRANSMISSÃO POR CESSÃO DE DIREITOS. VENDA A NON DOMINO. POSSE DE BOA-FÉ.

I – As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, ainda que forma sucinta, art. 1.010 do CPC. Rejeitada preliminar de não conhecimento.

II – Compra e venda de terreno público com pacto de retrovenda torna a propriedade do comprador resolúvel.

III – A venda aperfeiçoada por quem não é proprietário da coisa, e sem a autorização do verdadeiro dono, configura negócio absolutamente nulo, impossibilitando de forma definitiva a transferência de titularidade do imóvel alienado, mesmo diante de eventual boa-fé da adquirente.

IV – Aos adquirentes de um imóvel cabe a realização de ampla pesquisa sobre eventuais ações e execuções em curso contra o vendedor, medida que seria capaz de demonstrar a existência da ação de retrovenda movida pela Codhab/DF contra o alienante. É esperado, ainda, que nas negociações o alienante apresente o instrumento de quitação do bem ou de cumprimento das obrigações assumidas no contrato de compra e venda, o que não ocorreu à época da cessão dos direitos à embargante.
V – Apelação desprovida.